Tribunal: STF
Processo: RE 80045
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
TRIBUTOS. PREFERENCIA. O CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO DO INPS,
CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL, EQUIPARADA LEGALMENTE A CRÉDITO DA UNIÃO,
PREFERE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ESTADO.
A PROIBIÇÃO DE SE CRIAREM PREFERENCIAS ENTRE UMA DAS PESSOAS DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO CONTRA OUTRA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 9,
I) NÃO EXCLUI A ORDEM DE PREFERENCIA, NO CONCURSO PARA COBRANÇA DE
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ESTABELECIDA PELO ART. 187, PARAGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.